Tribunal: TJDFT
Processo: 0754314-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0754314-43.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO IMPETRADO: QUINTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL E JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO em face de acórdão proferido pela c. 5a Turma Cível, que, dando provimento ao agravo de instrumento n. 0725339-45.2023.8.07.0000 interposto pelo BRB Banco de Brasília, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida mensal do impetrante, até a satisfação da dívida, nos autos da Execução n. 0726682-10.2022.8.07.0001. Em suas razões (id 67497731), o impetrante, de início, requer os benefícios da justiça gratuita. Defende, em apertada síntese, a ilegalidade e abusividade do ato impugnado, na medida em que autorizou o bloqueio de seu salário, verba absolutamente impenhorável, fato do qual tomou conhecimento em junho de 2024, quando efetivado o primeiro desconto em sua folha de pagamento. Alega, em apertada síntese, que a constrição é indevida e compromete a sua própria subsistência, registrando que descontos de outra natureza já são efetuados mensalmente, alcançando mais de 80% (oitenta por cento) de seu salário como vereador na cidade de Formosa/GO, registrando ainda que suas despesas mensais alcançam o importe de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), de modo que, ao fim do mês, suporta déficit superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Requer, assim, a concessão de medida liminar, “com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o bloqueio do importe de 30% sobre o salário do impetrante, bem como a liberação dos valores já bloqueados nos autos do processo sob o no 0726682-10.2022.8.07.0001.” No mérito, pugna pela concessão da segurança, para suspender em definitivo o bloqueio de valores sobre o salário do impetrante, bem como para que seja liberado os já penhorados. É o relato do essencial. DECIDO. Conforme relatado, JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO impetra mandado de segurança em face do acórdão proferido pela c. 5a Turma Cível que, dando provimento ao recurso interposto pelo BRB Banco de Brasília, deferiu a penhora de parte de sua remuneração, nos autos do processo de execução n. 0726682-10.2022.8.07.0001. Ocorre que, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado, e, no caso em exame, referido acórdão transitou em julgado no dia 20/03/2024, conforme certidão exarada em id 57182746 do Agravo de Instrumento n. 0725339-45.2023.8.07.0000. Sabe-se que a coisa julgada torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito, que não mais se sujeita a recurso (art. 502 do CPC), e inviabiliza que o juiz reconsidere questões já resolvidas (art. 505 do CPC), seja no curso do processo ou em ação autônoma, de modo a garantir a boa-fé, o devido processo legal e a segurança jurídica das decisões judiciais. Além disso, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2003, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, e, no caso, o acórdão que autorizou o bloqueio em folha de pagamento foi disponibilizado no DJe no dia 26/02/2024 (id 56204378 do feito n. 0725339-45.2023.8.07.0000), e o próprio impetrante informa que tomou conhecimento dos descontos em seu “demonstrativo contra cheque” do mês de junho de 2024, disponibilizada no dia 12/06/2024 (id 67497738, p. 02 destes autos), ao passo que a presente ação somente foi proposta no dia 17/12/2024, quando já esgotado o prazo. Importante observar que em 13/06/2024, nos autos da Execução n. 0726682-10.2022.8.07.0001, o ora impetrante peticionou requerendo a suspensão dos descontos ou a redução do percentual (id 200164956), situação que comprova sua ciência inequívoca quanto ao ato ora impugnado. Ademais, no caso em exame, não se observa ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão colegiada, ora questionada, a autorizar a concessão da segurança, afinal, o acórdão impugnado está bem fundamentado e revela o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, no sentido de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial, preservando-se percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor. No caso, o percentual estabelecido foi de 30% (trinta por cento), considerando a renda média do devedor em importe superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme acórdão de id 55787081 do agravo de instrumento n. 0725339-45.2023.8.07.0000. Portanto, não havendo razão excepcional para justificar a concessão da ordem, inadmissível o mandado de segurança contra acórdão já transitado em julgado, conforme, inclusive, orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, na Súmula n. 268. Sobre o tema, colhe-se julgado de nossa Corte de Justiça: Agravo. Decisão que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução. Decisão judicial transitada em julgado. Decadência. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (LMS, art. 5o, III, e súmula 268 do c. STF), ainda mais se impetrado após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do acórdão impugnado (art. 23, L. 12.016/09). Agravo não provido. (Acórdão 1943316, 0745505-98.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator